Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728573-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRELANE DUARTE DA SILVA AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MEIRELANE DUARTE DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA, acolheu em parte a impugnação à penhora ofertada pela executada para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 1.818,31. Em suas razões recursais (ID 61413165), a devedora defende a impenhorabilidade do valor constrito, argumentando, em síntese, que "restou demonstrada a origem do valor percebido em sua conta, sendo esse decorrente da indenização trabalhista do Sr. Francisco Osmar, seu companheiro, uma vez que esse não possui conta bancária que consiga movimentar com facilidade, via aplicativo”. Diz que “é pessoa considerada como de baixa renda e está inscrita, atualmente, no programa Cadastro Único – CadÚnico, o que demonstra a vulnerabilidade de suas condições econômico-financeiras e o impacto do bloqueio e constrição do valor na susbistência daquela família”. Argumenta que “Conforme demostrado na impugnação, aquela era a única conta bancária que tinha valores depositados, o seu companheiro não possui acesso a aplicativos bancários, os dois estão desempregados (CTPS anexadas), pagam aluguel e, conforme pode ser observado nos extratos bancários apresentados, todas as movimentações bancárias destinavam-se às necessidades básicas da família”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “de modo que a parte controversa (50% dos valores penhorados), aguarde o julgamento desse recurso para confirmação ou não da referida penhora”. No mérito, requer: “a reforma da r. decisão (ID 200590390), PARA DEFERIR A IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PENHORADOS, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇAO DESSE, tendo em vista o seu carácter alimentício e imprescindível para garantir à subsistência da executada e de sua família; ou c) Sendo o entendimento de Vossa Excelência divergente, para garantia o mínimo existencial do devedor, CONSIDERANDO QUE O JUIZO A QUO DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE 50% AO COMPANHEIRO DA EXECUTADA E CONFIRMOU A PENHORA DE R$ 1.818,31 (UM MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), QUE SEJA RESTRITO A ESSE VALOR O TOTAL DE 30%, R$ 545,49 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) EM FAVOR DA EXECUTADA e, assim, SEJA, TAMBÉM, DEVOLVIDO A AGRAVANTE 70%, O MONTANTE DE R$ 1.272,82 (MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme reconhece Agravada em Petição de ID 197371956.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação apresentada pela ré, em ID 193215898, em que, em síntese, aduz que os valores bloqueados provêm de uma indenização trabalhista recebida pelo Sr. Francisco Osmar, companheiro da executada, e que por esta foi recebida em sua conta, já que seu companheiro não possui acesso a aplicativos de bancos. Argumenta a impenhorabilidade dos valores e requer o imediato desbloqueio de sua conta. Intimada, a parte exequente rechaça a tese defensiva, requerendo a transferência do valor penhorado na conta indicada. Certidão de ID 194266360 indica que o companheiro da executada manejou embargos de terceiro sob o n. : 0703549-38.2024.8.07.0010, nos quais foi deferida em parte a liminar "(...) para determinar a suspensão dos atos expropriatórios em relação a 50% dos valores constritos na conta da executada MEIRELANE DUARTE DA SILVA, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0701447-82.2020.8.07.0010, em trâmite neste Juízo, inexistindo óbice, neste feito, no que tange ao valor remanescente." Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à executada. Verifica-se que foi realizada a pesquisa SISBAJUD das contas da executada, conforme ID 192612688, sendo realizado o bloqueio de R$3.636,62. No caso, verifica-se que a executada demonstrou satisfatoriamente a origem do valor percebido em sua conta. Com efeito, a ata de audiência de ID 193215904 demonstrou o acordo para o pagamento da indenização trabalhista ao Sr. Francisco Osmar, companheiro da autora, conforme declarado na impugnação. Ainda, a sequência das transferências demonstradas a partir de ID 193215905 demonstra que o valor foi repassado para a conta da advogada que então repassou a quantia para a executada, nos termos do mencionado na impugnação. No entanto, como bem mencionado na decisão de embargos de terceiro, cuja fundamentação ora adoto em parte, da situação narrada pela executada, percebe-se que se encontra em união estável com o Sr. Francisco Osmar, aplicando-se a regra geral da comunhão parcial de bens: "Adota-se na união estável, como regra no ordenamento jurídico brasileiro, o regime parcial de bens, de modo que se comunicam todos os bens que sobrevierem ao casal na constância da união (art. 1.658, Código Civil). Não há nos autos elementos que indiquem a adoção de regime de bens diverso. Nesse ponto, pertinente se valer da interpretação acolhida pelo C. STJ: (...) 5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta. (...) (STJ - REsp: 1610844 BA 2016/0105787-6, Data de Julgamento: 15/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/08/2022) Mesmo que não se vislumbre hipótese de conta conjunta, deve-se presumir o rateio igualitário do saldo das contas da executada da ação principal com o embargante (...)." Nesse sentido, considerando-se que a verba trabalhista pleiteadas na constância do casamento comunicam-se entre os cônjuges, devido o bloqueio de metade dos valores constritos, na quantia de R$ 1.818,31. Afasta-se ainda, nesse contexto, o caráter alimentar e indispensável à sobrevivência da executada, uma vez que a penhora aqui tratada não diz respeito ao salário mensal da executada ou de seu companheiro, mas sim de verba indenizatória, não coberta pelo manto da impenhorabilidade. Como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PENHORA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, sendo o crédito de natureza puramente indenizatória. 2. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 3. Na hipótese dos autos, em que não se busca a penhora do salário do mês, mas sim, de crédito em ação judicial trabalhista que reconheceu pagamento de verba indenizatória ao agravado, mostra-se cabível a constrição, porquanto não atinge ao mínimo existencial, nem a dignidade da pessoa humana. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1750661, 07183034920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, acolho em parte a impugnação e determino o desbloqueio da quantia de R$ 1.818,31 (um mil oitocentos e dezoito reais e trinta e um centavos). Preclusa esta decisão, intimem-se exequente e executada para indicar os dados bancários para expedição de alvará com seus respectivos valores, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se para dar andamento ao feito, trazendo a planilha atualizada do débito e indicando bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Translade-se cópia da presente decisão para os autos 0703549-38.2024.8.07.0010.” A executada roga pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sob o fundamento de que “a adjudicação dos valores em favor da agravada trará prejuízos irreversíveis ao resultado útil desse processo, uma vez que, sendo esses transferidos, não será possível devolvê-los”. Contudo, apesar do esforço argumentativo da recorrente, verifico que o Magistrado “a quo” condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à executada agravante, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator